Tribunal: TJMT
Processo: 1004182-83.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004182-83.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NILTON LAUREANO DE OLIVEIRA - CPF: 503.583.321-68 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS S/A - CNPJ: 04.368.185/0001-42 (RECORRIDO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004182-83.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Open Tech Sistemas de Gerenciamento de Riscos S/A

Recorrido(s):

Nilton Laureano de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a 29/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE CARGA. EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS. REPASSE DE INFORMAÇÕES DE CADASTRO DE MOTORISTAS À TRANSPORTADORA. CONDUTA QUE NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DE SUA ATUAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Recorrente pretende a reforma a sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais na qual alega que exerce a função de motorista carreteiro e que passou a ter bloqueadas as suas autorizações para carregamento de cargo e ao questionar a sua empregadora os motivos que ensejaram nos bloqueios, fora informado que a ordem de bloqueio era da gerenciadora de risco, por motivo não esclarecido.

2. Aduz que estava carregando a carga em Cubatão/SP, quando foi comunicado que havia sido bloqueado e que deveria interromper o carregamento das mercadorias da empresa Comando, já que havia sido bloqueada pela gerenciadora de risco que atende referida empresa, a Opentech e ao retornar para Rondonópolis/MT foi demitido, em razão do repasse de informações desabonadoras pela Ré.

3. Em contrapartida, a Ré sustenta que desenvolve atividades com o objetivo de detectar, prevenir ou minimizar riscos inerentes às operações de transporte de cargas, repassando informação constante em fichas cadastrais dos motorista, mediante consulta junto ao Poder Judiciário e outros órgãos, não tendo poder de interferir na contratação ou demissão de um determinado profissional, cabendo exclusivamente ao transportador tal decisão.

4. Em que pese às alegações autorais, consta nos autos que a ficha de cadastro do autor esta regular e não há nenhuma prova sobre informação desabonadora do Autor, de modo que não há que se falar em dever de indenizar.

5. A empresa transportadora é quem decide pela contratação ou não de um motorista, não podendo ser atribuída a Recorrida eventual prática de discriminação ou abuso de direito, decorrente de negativa de contratação por parte da transportadora.

6. As informações verídicas, obtidas por meio de pesquisas de acesso público e irrestrito, a respeito de cadastro de motorista de carga, repassadas por empresa de gerenciamento de riscos para a transportadora contratante, não configura qualquer ato discriminatório ou abuso de direito.

7. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - REPASSE DE INFORMAÇÕES QUE PREJUDICAM A CONTRATAÇÃO DO AUTOR COMO MOTORISTA PARA TRANSPORTE DE CARGAS DAS EMPRESAS INTERESSADAS - AUSÊNCIA DE CULPA – RECURSO DESPROVIDO.
A atividade exercida pela empresa de gerenciamento de riscos, que inclui o repasse de informações requeridas pelas empresas contratantes de transporte de cargas, é lícita, o que afasta a sua culpa pelos danos supostamente sofridos pelo autor da ação. Evidenciado nos autos que a empresa Apelada em nada interfere na contratação dos serviços do Apelante como motorista, já que, na sua função de gerenciadora de riscos, limita-se a repassar a situação que se encontra o caminhão a ser carregado e também a vida pregressa do motorista que irá conduzir a carga, às empresas contratantes dos seus serviços e conforme é por estas solicitados, não há que se falar na sua obrigação de indenizar os danos morais por aquele alegados.
Incontroverso nos autos que as informações repassadas pela empresa, a respeito do Apelante, são verídicas, e que não tem ela qualquer responsabilidade na contratação deste para transporte de cargas, que é feito diretamente com as empresas interessadas, não se pode dizer que vem ela criando obstáculos ao trabalho do autor.
Assim, a pretensão do Apelante não pode ser acolhida na medida em que inexiste nos autos provas de que tenha ele sido impedido de realizar o transporte de cargas ou exercer sua função de motorista por determinação da Apelada.

(TJ-MT - APL: 00121521120118110003 26298/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/07/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2015)

APELAÇÃO - DANO MORAL - DANO MATERIAL - LUCRO CESSANTE - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - REPASSE DE INFORMAÇÕES - EMPRESAS INTERESSADAS - AUSÊNCIA DE CULPA.
Restando evidente que a empresa prestadora de serviços de gerenciamento de riscos em nada interfere na contratação dos serviços do motorista ou carreteiro, porquanto, na sua função se limita a repassar informações quanto a situação do caminhão a ser carregado e também a vida pregressa do motorista que irá conduzir a carga às empresas contratantes dos seus serviços, quando não confirmado que foram inverídicas, não há que se falar em sua responsabilidade de indenizar a parte que se sentir prejudicada.

(TJ-MG - AC: 10145120310761002 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 02/03/2016, Data de Publicação: 09/03/2016)

8. Outrossim, em casos análogos, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido:

DIREITO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO SOBRE O TRANSPORTE DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – REPASSE DE INFORMAÇÕES À EMPRESA INTERESSADA QUE NÃO EXTRAPOLA O LIMITE DA ATUAÇÃO – LICITUDE DA ATIVIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.

Não há ilicitude na atividade exercida pela empresa de gerenciamento de riscos, que tem por finalidade o fornecimento de informações cadastrais dos motoristas, para as empresas contratantes de transporte de cargas.

A falta de evidências acerca do nexo de causalidade entre as alegadas negativas de contratação do Autor e as informações prestadas pela Apelante, não há agir ilícito a ensejar a pretendida indenização por danos morais.

(N.U 1007989-58.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 26/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS - EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO SOBRE O TRANSPORTE DE CARGA - CADASTRO DE MOTORISTAS - INFORMAÇÕES DESABONADORAS - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente o nexo de causalidade entre as alegadas negativas de contratação do motorista de carretas e as informações prestadas pela empresa de risco de gerenciamento, não há como responsabilizar e compelir a empresa ao pagamento da indenização vindicada.

(N.U 1017176-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRESA GERENCIADORA DE RISCO – TRANSPORTE DE CARGA – CADASTRO DE MOTORISTAS – REPASSE DE INFORMAÇÕES À TRANSPORTADORA – CONDUTA QUE NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DE SUA ATUAÇÃO – LICITUDE DA ATIVIDADE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilicitude na atividade exercida pela empresa de gerenciamento de riscos, que tem por finalidade o fornecimento de informações cadastrais dos motoristas, para as empresas contratantes de transporte de cargas, motivo pelo qual descabida a pretendida condenação da empresa gerenciadora de risco ao pagamento de indenização por danos morais.-

(N.U 1014166-28.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

9. A sentença que julgou IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024